Tribunal: STJ
Processo: 0445229-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051776 - MG(2025/0445229-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que manteve a condenação do agravante pelos crimes de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da
, resistência (art. 329 do Código Penal) e
Lei n. 11.343/2006)
desobediência (art. 330 do Código Penal), na forma do
do mesmo diploma legal.
art. 69
2. O agravante foi condenado às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão e 2 meses e
20 dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 662 dias-multa.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para
abrandar o regime prisional quanto aos crimes punidos com detenção, fixando o
semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para
consumo pessoal; (ii) saber se os depoimentos dos policiais, considerados idôneos
pelas instâncias ordinárias, podem fundamentar a condenação pelo crime de
resistência; e (iii) saber se a fuga do agravante para evitar a prisão em flagrante
configura crime de desobediência, nos termos do
do Código Penal.
art. 330
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo
pessoal não pode ser acolhida na via do habeas corpus, pois demanda o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites do
writ.
5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em conjunto
probatório robusto, incluindo a variedade e quantidade das substâncias apreendidas,
denúncias anônimas sobre a prática de mercancia, conhecimento prévio dos policiais
Documento eletrônico VDA55177017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e4ac048-9a23-44ae-ab94-30fbb56ba8ff

acerca do envolvimento do agravante com o tráfico de drogas, circunstâncias da fuga e
descarte das substâncias durante a perseguição, além da confissão extrajudicial do
agravante.
6. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e harmônicos pelas instâncias
ordinárias, constituem meio de prova suficiente para fundamentar a condenação pelo
crime de resistência, especialmente quando corroborados por outros elementos, como
o auto de resistência.
7. A alegação de legítima defesa para afastar a condenação pelo crime de resistência
demanda o reexame do acervo probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
8. A fuga do agravante após ordem legal de parada emanada por agentes públicos em
contexto de policiamento ostensivo foi considerada conduta penalmente típica, nos
termos do
do Código Penal, conforme entendimento firmado no Tema 1060 do
art. 330
STJ.
9. A análise da motivação subjetiva do agravante para a desobediência, vinculada ao
exercício do direito à não autoincriminação, demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas, providência incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo
pessoal demanda reexame de provas, o que é incompatível com a via do habeas
corpus.
2. Os depoimentos de policiais, quando idôneos e harmônicos, constituem meio de
prova suficiente para fundamentar condenação por resistência.
3. A fuga após ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo caracteriza crime de desobediência, nos termos do
do
art. 330
Código Penal.
4. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fático-
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33; CP, arts. 329 e 330; CPP,
§ 2o.
Lei n. 11.343/2006,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09.12.2020;
REsp n. 1.859.933/SC,
STJ, AgRg no HC
Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ,
738.224/SP,
12/12/2023;
AgRg no HC
Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe
836.113/SP,
16/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e4ac048-9a23-44ae-ab94-30fbb56ba8ff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051776 - MG(2025/0445229-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que manteve a condenação do agravante pelos crimes de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da
, resistência (art. 329 do Código Penal) e
Lei n. 11.343/2006)
desobediência (art. 330 do Código Penal), na forma do
do mesmo diploma legal.
art. 69
2. O agravante foi condenado às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão e 2 meses e
20 dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 662 dias-multa.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para
abrandar o regime prisional quanto aos crimes punidos com detenção, fixando o
semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para
consumo pessoal; (ii) saber se os depoimentos dos policiais, considerados idôneos
pelas instâncias ordinárias, podem fundamentar a condenação pelo crime de
resistência; e (iii) saber se a fuga do agravante para evitar a prisão em flagrante
configura crime de desobediência, nos termos do
do Código Penal.
art. 330
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo
pessoal não pode ser acolhida na via do habeas corpus, pois demanda o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites do
writ.
5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em conjunto
probatório robusto, incluindo a variedade e quantidade das substâncias apreendidas,
denúncias anônimas sobre a prática de mercancia, conhecimento prévio dos policiais
acerca do envolvimento do agravante com o tráfico de drogas, circunstâncias da fuga e
descarte das substâncias durante a perseguição, além da confissão extrajudicial do
agravante.
6. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e harmônicos pelas instâncias
ordinárias, constituem meio de prova suficiente para fundamentar a condenação pelo
crime de resistência, especialmente quando corroborados por outros elementos, como
o auto de resistência.
7. A alegação de legítima defesa para afastar a condenação pelo crime de resistência
demanda o reexame do acervo probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
8. A fuga do agravante após ordem legal de parada emanada por agentes públicos em
contexto de policiamento ostensivo foi considerada conduta penalmente típica, nos
termos do
do Código Penal, conforme entendimento firmado no Tema 1060 do
art. 330
STJ.
9. A análise da motivação subjetiva do agravante para a desobediência, vinculada ao
exercício do direito à não autoincriminação, demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas, providência incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo
pessoal demanda reexame de provas, o que é incompatível com a via do habeas
corpus.
2. Os depoimentos de policiais, quando idôneos e harmônicos, constituem meio de
prova suficiente para fundamentar condenação por resistência.
3. A fuga após ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo caracteriza crime de desobediência, nos termos do
do
art. 330
Código Penal.
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

4. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fático-
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33; CP, arts. 329 e 330; CPP,
§ 2o.
Lei n. 11.343/2006,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09.12.2020;
REsp n. 1.859.933/SC,
STJ, AgRg no HC
Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ,
738.224/SP,
12/12/2023;
AgRg no HC
Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe
836.113/SP,
16/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, em favor de RODRIGO SILVA VIEIRA, contra a decisão monocrática de
fls.
que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido
441/452,
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da Apelação
Criminal n. 1.0000.24.501088-9/001.
Conforme relatado na decisão agravada, o paciente foi condenado às penas de
6 anos e 6 meses de reclusão e 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 662 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
, da
e nos arts. 329 e 330, ambos do Código Penal,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
na forma do
do mesmo diploma legal. O Tribunal de origem deu parcial
art. 69
provimento à apelação defensiva tão somente para abrandar o regime prisional quanto
aos crimes punidos com detenção, fixando o semiaberto, mantidos os demais termos
da sentença.
A decisão monocrática não conheceu do
ao fundamento de que a pretensão
writ
de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
demandaria o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com os estreitos limites cognitivos do
. Quanto ao crime de
habeas corpus
resistência, consignou que a alegação de legítima defesa igualmente demandaria o
reexame do acervo probatório, tendo as instâncias ordinárias conferido credibilidade
aos depoimentos dos agentes públicos. No tocante ao crime de desobediência,
registrou que a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à
tipicidade da conduta exigiria o reexame aprofundado das provas produzidas nos autos.
No agravo regimental (fls.
), a Defensoria Pública sustenta, inicialmente,
460/471
que a controvérsia não envolve a reanálise de fatos e provas, mas apenas questões de
direito passíveis de revaloração jurídica, não incidindo o óbice da
No
Súmula 7/STJ.
tocante à desclassificação, alega que o Tribunal de origem deduziu o tráfico com base
em mera presunção, sem a existência de prova cabal da destinação mercantil das
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

substâncias apreendidas, consistentes em 42,94g de maconha, 0,98g de cocaína e
5,95g de
, destacando que o agravante não foi flagrado vendendo ou expondo à
crack
venda os entorpecentes, e que a quantidade seria compatível com o consumo pessoal.
Invoca precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte que admitiram a
desclassificação mediante revaloração de fatos incontroversos, bem como a tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.
Quanto ao crime de resistência, argumenta que a condenação foi mantida com
base exclusiva nos depoimentos dos policiais militares, acolhidos de forma automática,
sem o necessário exame crítico da versão defensiva de que as agressões teriam sido
iniciadas pelos próprios agentes estatais, sustentando a existência de dúvida razoável
a impor a aplicação do princípio do
. No que se refere ao crime de
in dubio pro reo
desobediência, alega que a controvérsia diz respeito à correta subsunção jurídica dos
fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, sustentando que a fuga teve por
finalidade exclusiva preservar o
do paciente e evitar a
status libertatis
autoincriminação, o que afastaria o dolo específico exigido para a configuração do tipo
penal, invocando o precedente.
Requer, em não havendo retratação, a submissão do feito a julgamento pela
Turma para que seja conhecida e concedida a ordem.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Compulsando as razões do recurso, verifico que a agravante reitera, em
essência, os mesmos argumentos já deduzidos na impetração originária, acrescidos de
novos precedentes jurisprudenciais que, contudo, não possuem o condão de infirmar
os fundamentos da decisão agravada.
No tocante à pretendida desclassificação do delito de tráfico para a conduta
prevista no
da
a defesa invoca precedentes desta Corte que
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
admitiram, em caráter excepcional, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos para
fins de desclassificação. Ocorre que, diferentemente dos paradigmas colacionados,
nos quais a condenação se fundava exclusivamente em presunções derivadas da
quantidade de droga apreendida, sem outros elementos indicativos da mercancia, o
caso dos autos apresenta quadro probatório substancialmente diverso.
Com efeito, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a condenação pelo
crime de tráfico não se lastreou unicamente na quantidade das substâncias
apreendidas, consistentes em 42,94 g de maconha, 0,98 g de cocaína e 5,95 g de crack
, mas também na variedade dos entorpecentes, no recebimento de denúncias
anônimas relatando a prática de mercancia pelo paciente, no conhecimento prévio dos
policiais acerca de seu envolvimento com o tráfico de drogas na região, nas
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

circunstâncias da fuga e no descarte das substâncias durante a perseguição, além da
confissão extrajudicial de que estava comercializando drogas. Trata-se, portanto, de
conjunto probatório robusto e multifacetado, cuja desconstituição demandaria inevitável
incursão na seara fático-probatória, providência vedada nos estreitos limites do
.
mandamus
Quanto ao crime de resistência, a agravante sustenta que a condenação se
baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem o necessário
exame crítico da versão defensiva. Todavia, as instâncias ordinárias, após regular
instrução processual, conferiram credibilidade aos depoimentos harmônicos de
múltiplos agentes públicos, corroborados pelo auto de resistência, e concluíram pela
prática do delito, consignando que o paciente empregou socos, chutes e empurrões
contra os militares no momento de sua contenção. A pretensão de reavaliação da
credibilidade dos depoimentos e de reconhecimento de legítima defesa implicaria o
revolvimento do acervo probatório, o que se mostra inviável na via eleita.
Por fim, no que se refere ao crime de desobediência, embora a defesa invoque
o precedente firmado no
de relatoria da Ministra Daniela
AREsp n. 2.442.388/SC,
Teixeira, cumpre registrar que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de
REsp n. 1.859.933/SC,
que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em
contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui
conduta penalmente típica, prevista no
do Código Penal (Tema 1060).
art. 330
No caso concreto, restou consignado pelas instâncias ordinárias que o paciente
desobedeceu, por duas vezes, à ordem de parada, empreendendo fuga tanto na
condução da motocicleta quanto a pé, em contexto de policiamento ostensivo voltado à
repressão do tráfico de drogas, circunstância que se amolda ao entendimento
vinculante firmado no referido tema repetitivo. A análise acerca da motivação subjetiva
do paciente para a desobediência, se vinculada ao exercício do direito à não
autoincriminação, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, providência
incompatível com a via do
.
habeas corpus
Nessas condições, reitero integralmente os fundamentos da decisão agravada,
que passo a transcrever:

"Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Conforme
relatado,
busca-se,
na
presente
impetração, a desclassificação do crime do artigo 33 para
o artigo 28 da
bem como a absolvição
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

do paciente pelos crimes de resistência e desobediência,
previstos nos arts. 329 e 330 do Código Penal.
Inicialmente,
no
que
tange
à
pretendida
desclassificação, verifica-se que o juízo singular decidiu
pela configuração do tráfico de drogas sob os seguintes
fundamentos:
"(...) A materialidade delitiva é incontroversa e cristalina nos
autos, diante da apreensão (9372047994 - Pág. 2) e laudos
toxicológicos definitivos (ID. 9372047994, 05 - 06, 09 - 10, 13 -1
4) dos narcóticos recolhidos pela polícia militar na ocasião dos
fatos, a saber: tablete de maconha com massa de 42,94g
(quarenta e dois gramas e noventa e quatro centigramas),
porção de cocaína com massa de 0,98g (noventa e oito
centigramas), e porção de crack com massa de 5,95g (cinco
gramas e noventa e cinco centigramas). Quanto à autoria, esta
se apresenta igualmente evidente, uma vez que a negativa do
ora denunciado restou isolada nos autos. Conforme relatos dos
militares, na ocasião da fuga, o denunciado descartou uma
pedra de crack, um tablete pequeno de maconha, um papelote
de cocaína e quinze reais em dinheiro. Tais elementos, de
materialidade e autoria, encontram respaldo na prova
testemunhal colhida em sede policial e sob o crivo do
contraditório judicial, notadamente pelos relatos dos policiais
Alexandre e Sirley, respectivamente. No que se refere às
alegações do ora denunciado de ser apenas usuário de drogas,
ressalto que, a condição de usuário de drogas não afasta, por si
só, a prática concomitante de tráfico. Ocorre que, muitas vezes,
essas duas condições coexistem no mesmo indivíduo. Enfatizo
ainda que para se configurar o crime de tráfico de drogas, basta
que a conduta do agente se encaixar dentre os diversos verbos
previstos no
caput, da
sendo
art. 33,
Lei 11.343/06,
desnecessária a comprovação de atos de comércio. Nesse
sentido, a jurisprudência do E. TJMG: (...) Não é necessário
que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas
para se configurar o delito de tráfico de substância
entorpecente, pois o tipo penal do artigo 33 da
é
Lei 11.343/06
de ação múltipla. (...) (TJMG – Apelação Criminal
Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias,
1.0411.18.007439-4/001,
6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
publicação
19/09/2023,
da súmula em
(grifo nosso) Não restando dúvidas
20/09/2023)
acerca da destinação mercantil das substâncias narcóticas
apreendidas, resta prejudicado o pleito desclassificatório
formulado pela defesa. (...)." (fl. 25)

O Tribunal de origem manteve a condenação pelo
crime de tráfico de drogas destacando que:
"(...) A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto
de apreensão de ordem 08, f.02, dos exames toxicológicos
definitivos de ordem 08,
e da prova oral produzida. No
fs.05/14
tocante à autoria, o réu, ouvido na Delegacia, relatou que
conduzia sua moto, quando recebeu sinal de parada dos
militares. Por estar com drogas, resolveu fugir. Ao perceber que
não conseguiria evadir, desceu da moto e fugiu à pé, pulando
em um casa, quebrando o telhado e caindo dentro da
residência. Posteriormente pulou o muro e se deparou com os
policiais. Não resistiu à ordem de parada após ter sido cercado.
Disse, ainda, que as drogas eram para seu consumo e tinha
acabado de compra-las. (ordem 06, f.15). Ouvido em juízo, sob
o crivo do contraditório, relatou que estava na posse de drogas
para seu consumo e que evadiu do local na moto e depois à pé.
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

Disse que os policiais já chegaram agredindo-o (PJe Mídias). O
policial Alexandre Bruno Rodrigues Santos, por outro lado,
relatou que tinha conhecimento do envolvimento de Rodrigo
com o tráfico de drogas. Na ocasião dos fatos, foi repassado
denúncia 190 delatando a prática criminosa de Rodrigo, o qual
estaria comercializando drogas na rua Itajaí, Bairro Parque das
águas. Durante deslocamento para efetuar abordagem no local,
foi repassada novas denúncias afirmando que o acusado havia
saído do local em uma motocicleta. Disse que sua guarnição
acabou por deparar com o réu na condução de uma
motocicleta, vindo ele a desrespeitar ordem para imobilizar seu
veículo, imprimindo fuga em alta velocidade. O autor foi
novamente abordado após colidir com a motocicleta, ocasião
em que retirou drogas dentro do bolso e dispensou em direção
a um muro e, novamente, desobedeceu ordem de parada e
iniciou-se uma fuga pé. Contou que Rodrigo chegou a entrar em
residências, danificar telhados, sendo abordado na Rua Niterói
por outra viatura de apoio. Acrescentou que ele possuía em seu
desfavor um mandado de prisão. No local onde o autor
dispensou os objetos foram encontradas uma porção de
maconha, uma pedra de crack, uma porção de cocaína, bem
como a quantia de R$15,00, tendo o réu, na ocasião,
confessado estar comercializando drogas (ordem 10, f.01). O
policial Sirley Silva Firmino confirmou que conseguiu encontrar
com o réu na condução da motocicleta, sendo dado ordem de
parada. Disse que o réu não obedeceu e empreendeu fuga.
Esclareceu que as viaturas se separaram e que, enquanto
fugia, o réu deparou-se com a outra viatura, caindo da moto e
fugindo à pé. Durante a fuga ele arremessou o material e
conseguiu entrar em uma casa, pulando os muros das
residências, até cair em uma casa pelo telhado. Ao sair na rua,
ele foi abordado. Durante a abordagem ele tentou agredir os
policiais, sendo contido. As drogas foram apreendidas no local
em que ele tinha caído com a moto. Ressaltou que o réu já era
conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas (PJe
Mídias). Os militares Ubiratan de Souza, Valdeci de Souza
Junior e Lindomar Almeida trouxeram a mesma narrativa.
Valdeci ainda enfatizou que a denúncia passou todos os
detalhes da traficância perpetrada pelo réu. Confirmou que o
réu desobedeceu a ordem de parada e que o réu resistiu a
prisão tentando dar chutes e empurrões, sendo imobilizado
(PJe Mídias). Diante do exposto, tenho que toda a prova
produzida é, sim, suficiente para justificar a condenação do
apelante pelo crime de tráfico de drogas. Insta pontuar que que
os policiais não são impossibilitados de depor e detêm, a
princípio, a mesma confiabilidade da testemunha civil. Seus
depoimentos podem ser de relevante valia na elucidação dos
fatos, notadamente quando a defesa não indica qualquer dado
que possa levar a seu descrédito ou algo que os coloque em
suspeição. Ou seja, não há razão pré-concebida para
desconsiderar seus depoimentos, uma vez que não existe no
processo indicativo algum de que eles teriam interesse em
deturpar a verdade, imputando ao réu a prática dos delitos em
exame. Necessário ressaltar que a variedade de drogas e sua
quantidade demonstraram que elas não se destinavam
unicamente ao consumo pessoal do réu. Além disso, mesmo
sendo o recorrente usuário de drogas, tal condição, por si só,
não tem o condão de blindá-lo quanto à autoria do delito
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

imputado, não sendo nada incomum que usuários perpetrem
também o tráfico de drogas até como forma de sustentar seus
vícios." (fls.
).
17/18

No caso dos autos, verifico que a pretensão
defensiva de desclassificação da conduta para o delito de
porte de drogas para consumo pessoal encontra óbice
intransponível na via estreita do habeas corpus. Com
efeito, a análise da destinação das substâncias
entorpecentes apreendidas demanda o revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com os estreitos limites cognitivos do writ.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das
provas, concluíram pela configuração do crime de tráfico
com base na variedade de substâncias apreendidas,
consistentes em 42,94g de maconha, 0,98g de cocaína e
5,95g de crack, aliada aos depoimentos dos policiais
militares que relataram o recebimento de denúncias sobre
a prática de mercancia pelo paciente, bem como o
conhecimento prévio de seu envolvimento com o tráfico de
drogas na região. A valoração dessas circunstâncias, à luz
dos critérios estabelecidos no
§ 2o, da
art. 28,
foi realizada de forma fundamentada
Lei n. 11.343/2006,
pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal de origem, não se
revelando possível a esta Corte Superior, em sede de
habeas corpus, proceder à reapreciação dos elementos de
prova para alcançar conclusão diversa.
Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão
desclassificatória não pode ser acolhida nesta via
mandamental.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
CONDUTA
PREVISTA NO
DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO
ART. 28
PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33
DA
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
LEI 11.343/2006.
NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito
célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a
condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em
contundente
acervo
probatório,
consubstanciado
nas
circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em
local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada
quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de
cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a
presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o
réu não estava naquele local apenas para a aquisição de
entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou
comprovado que ele estava na companhia do adolescente
apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$
581,00 em espécie.
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia
ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação,
sendo que entendimento em sentido contrário, como
pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo
fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na
via processual eleita.
Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes.
5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante
encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo,
portanto, manifestamente improcedente.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.032.565/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
)
14/10/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, onde a defesa busca a desclassificação da
condenação de tráfico de drogas para o delito de porte de
drogas para consumo pessoal, nos termos do
da
art. 28
O acórdão de origem manteve a condenação
Lei 11.343/06.
dos réus pela prática do crime de tráfico, com base em provas
testemunhais e materiais. O agravante alega insuficiência
probatória para a condenação por tráfico e pugna pela
aplicação de uma pena menos severa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos
suficientes para a desclassificação do crime de tráfico de
drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal;
(ii) estabelecer se é possível o reexame do conjunto fático-
probatório em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão central do recurso especial, que busca a
desclassificação do tráfico para uso pessoal, demanda o
reexame das provas dos autos, o que é vedado pelo
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ, que impede o
revolvimento de fatos e provas em recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a análise sobre
a destinação da droga ao consumo próprio ou ao tráfico deve
considerar, além da quantidade e natureza da substância
apreendida, o contexto fático em que ocorreu o flagrante, como
as circunstâncias da apreensão e os depoimentos testemunhais.
5. No caso em tela, a condenação pelo crime de tráfico de
drogas foi mantida com base em elementos probatórios
consistentes, incluindo os depoimentos dos policiais, a
apreensão de porções de cocaína e maconha. Para afastar
essa conclusão, seria necessário reexaminar as provas, o que é
inviável na via especial.
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

6. Precedentes desta Corte reafirmam a impossibilidade de
desclassificação para uso pessoal quando há prova suficiente
da prática de tráfico de drogas, ainda que a mercancia não
tenha sido visualizada, bastando o enquadramento da conduta
em qualquer dos núcleos do
da Lei de Drogas. IV.
art. 33
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.294.361/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
23/12/2024.

Acerca dos crimes de desobediência e resistência,
por sua vez, o Juízo Singular assim fundamentou a
condenação:

(...) A) DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA Em relação ao delito
de desobediência, previsto no
do CPB, verifico que a
art. 330
autoria
e
materialidade
delitiva
foram
devidamente
demonstradas, especialmente pela confissão em juízo do
acusado e pelos relatos dos policiais militares que narraram, de
maneira harmoniosa, que foram emitidos sinais de ordem de
parada, os quais foram todos ignorados, sendo que o condutor
da motocicleta parou somente quando desequilibrou-se e caiu
com o veículo. Assim, a condenação pelo delito previsto no
artigo 330 do CP é medida justa e apropriada. B) DO CRIME
DE RESISTÊNCIA A materialidade do delito previsto no art. 329
do CP atribuído ao ora denunciado é clara nos autos, diante dos
elementos de informação acostados ao feito, com destaque
para o auto de resistência (9371878040). Os policiais ouvidos
em juízo narraram de forma harmônica que o ora acusado, na
ocasião da sua prisão após a fuga, empregou empurrão, socos
e chutes contra os militares, resistindo ativamente à sua
contenção. Repiso que o depoimento de policiais responsáveis
pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a
embasar o édito condenatório, mormente quando ausente
qualquer intenção de prejudicar o agente. Desse modo,
considerando que os relatos dos policiais são firmes e
coerentes no sentido de que o denunciado reagiu de forma ativa
e violenta no momento de sua prisão, entendo que a
condenação, nos termos do
do CP, é medida que se
art. 329
impõe. (...)" (fls.
)
25/26

O Tribunal de origem, por sua vez, confirmou a
condenação, com seguinte fundamentação:

"Igualmente, tenho por comprovada a prática dos crimes de
desobediência e resistência, já que verificado que o réu,
desobedeceu, por duas vezes, ordem de parada, fugindo tanto
na condução da moto, quanto à pé, pulando os muros das
residências, até que caiu no interior de uma delas, saindo na
rua, oportunidade em que foi abordado pelos policiais. Nesse
momento, ele resistiu à prisão, mediante socos, chutes e
empurrões, conforme verificado pela prova oral produzida e
pelo auto de resistência de ordem 05. Tenho, assim, que a
desobediência ocorreu em momento anterior ao da resistência,
não se revelando como forma de resistência à prisão, não
podendo ser absorvida por este crime-fim. Julgo, portanto, que
a prova produzida também foi capaz de comprovar a
desobediência e atos ativos de resistência por parte do
acusado, sendo necessária a manutenção de sua condenação
pelos respectivos crimes. " (fls.
).
18/19
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

Quanto ao crime de resistência, a impetrante
sustenta que o paciente teria agido em legítima defesa,
uma vez que os policiais militares teriam iniciado as
agressões. Todavia, verifico que tal alegação demanda,
igualmente, o reexame do acervo probatório, na medida
em que as instâncias ordinárias, após regular instrução
processual, conferiram credibilidade aos depoimentos dos
agentes públicos e concluíram pela prática do delito de
resistência. Conforme consignado no acórdão impugnado,
inexiste nos autos qualquer indicativo de que os policiais
teriam interesse em deturpar a verdade, e a defesa não
logrou demonstrar qualquer dado que pudesse colocar
seus depoimentos em suspeição.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que os depoimentos de policiais constituem
meio de prova idôneo, especialmente quando ausente
qualquer evidência de parcialidade ou interesse em
prejudicar o acusado. Assim, a mera alegação defensiva,
desacompanhada
de
elementos
concretos
que
a
corroborem, não se mostra suficiente para afastar a
condenação devidamente fundamentada pelas instâncias
ordinárias.
Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a
condenação do paciente por tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
2. A defesa alega ausência de provas obtidas sob o crivo do
contraditório e que a condenação está baseada apenas em
depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal,
considerando as circunstâncias apuradas na prisão em
flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como
prova.
III. Razões de decidir
4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes,
incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis
pela prisão em flagrante.
5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão
indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do
entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio
de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito
condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais
são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante
reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra
no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33;
Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.441.372/TO,
Turma, julgado em
AgRg no
14/5/2024;
AREsp n. 2.480.768/DF,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
12/3/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
976.202/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ausência
de fundamentação idônea para negar a desclassificação da
conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto
no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração ao
caput, da
A apelação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
criminal foi negada pelo Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há
fundamentação idônea para a negativa de desclassificação da
conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto
no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o
dolo da mercancia, considerando a quantidade de droga
apreendida, as cédulas encontradas, os depoimentos dos
policiais, que foram considerados idôneos e coerentes, bem
como as circunstâncias do delito.
5. A análise da desclassificação da conduta demandaria
reexame de matéria fático-probatória, incompatível com a via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação de conduta para uso de drogas requer
análise aprofundada de provas, inviável em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e
Lei n. 11.343/2006,
33;
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP,
Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ, AgRg no HC
12/12/2023;
Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe
836.113/SP,
16/10/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.021.071/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
)
5/11/2025.

No tocante ao crime de desobediência, a impetrante
sustenta a atipicidade da conduta ao argumento de que a
fuga do paciente teve por objetivo exclusivo preservar seu
e evitar a autoincriminação, invocando o
status libertatis
princípio nemo tenetur se detegere.
Cumpre registrar que esta Corte Superior, no
julgamento do
sob a sistemática
REsp n. 1.859.933/SC,
dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a
desobediência à ordem legal de parada, emanada por
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo,
para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta
penalmente típica, prevista no
do Código Penal
art. 330
Brasileiro" (Tema 1060).
Embora a defesa argumente que tal entendimento
não se aplicaria à hipótese em que o agente pratica a
conduta no exercício do direito à não autoincriminação,
verifico que, no caso concreto, as instâncias ordinárias
analisaram as circunstâncias fáticas e concluíram pela
tipicidade da conduta, destacando que o paciente
desobedeceu, por duas vezes, à ordem de parada,
empreendendo fuga tanto na condução da motocicleta
quanto a pé. A revisão de tal entendimento demandaria o
reexame aprofundado das provas produzidas nos autos,
providência vedada na via eleita.
Neste sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
no qual se pleiteava a absolvição do paciente pelo crime de
desobediência e a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 1
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto,
além de 194 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput, combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da
e à pena de 2 meses de detenção, em regime
Lei n. 11.343/06,
inicial aberto, pelo delito do artigo 329 do Código Penal, com
substituição das penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos. Foi absolvido quanto ao crime previsto no
artigo 330 do Código Penal.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao
recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para
condenar o paciente pelo delito de desobediência previsto no
artigo 330 do Código Penal e afastar a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da
redimensionando a pena para 5 anos e 10
Lei n. 11.343/06,
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583
dias-multa, e 2 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto.
4. No habeas corpus originário, a defesa sustentou a atipicidade
da conduta de fuga para evitar prisão em flagrante, alegando
exercício do direito à não autoincriminação, e pleiteou a
aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da
Lei de Drogas, argumentando que o paciente seria primário, de
bons antecedentes e sem dedicação a atividades criminosas.
5. Na decisão monocrática, não se conheceu do habeas corpus
por configurar sucedâneo de recurso próprio. Foi consignado
que a condenação pelo crime de desobediência estava em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que, no
fixou tese
REsp n. 1.859.933/SC,
representativa de controvérsia sobre a caracterização do crime
de desobediência em casos de fuga após ordem legal de
parada emanada por policiais em contexto de policiamento
ostensivo. Quanto à causa de diminuição de pena, foi afirmado
Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

que desconstituir a fundamentação do Tribunal de origem
demandaria imersão na moldura fática e probatória, inviável na
via estreita do habeas corpus.
6. No agravo regimental, a Defensoria Pública reiterou os
argumentos do habeas corpus originário, sustentando a
ausência de habitualidade criminosa e a atipicidade da conduta
de fuga, além de requerer o provimento do recurso especial
interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fuga para
evitar prisão em flagrante configura crime de desobediência,
nos termos do artigo 330 do Código Penal; e (ii) saber se estão
presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06,
considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão monocrática está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no
fixou o Tema Repetitivo n. 1060,
REsp n. 1.859.933/SC,
segundo o qual "A desobediência à ordem legal de parada,
emanada por agentes públicos em contexto de policiamento
ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui
conduta penalmente típica, prevista no
do Código Penal
art. 330
Brasileiro".
9. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
foi afastada com base em elementos
Lei n. 11.343/06
concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade
criminosa, como a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, a posse de radiocomunicador e a presença de
"olheiros" no local da apreensão.
10. A análise das alegações da defesa demandaria imersão na
moldura fática e probatória delineada nos autos, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A fuga após ordem legal de parada emanada por policiais em
contexto de policiamento ostensivo caracteriza crime de
desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal.
2. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
pode ser afastada com base em elementos
Lei no 11.343/06
concretos que demonstrem a dedicação do agente à atividade
criminosa.
3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada
de matéria fático-probatória.
Dispositivos relevantes citados:CP, art. 330; Lei no 11.343/06,
§4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp no 1.859.933/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09.12.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.046.937/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.

Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente habeas corpus."

Ante o exposto, voto pelo desprovimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

Documento eletrônico VDA54867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:34
Código de Controle do Documento: 12716230-dab8-4f95-8646-2375bdc92ecc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.776 / MG
Número Registro: 2025/0445229-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00270713920218130313
0313210027071
10000245010889001
10000245010889002
10000245010889003 270713920218130313 313210027071
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RODRIGO SILVA VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO SILVA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55149173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: eb271fc2-e42b-4576-8d1f-63e4a101eba2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: eb271fc2-e42b-4576-8d1f-63e4a101eba2